Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007664-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - CPF: 045.197.619-30 (ADVOGADO), SOMULO ROBERTO SIMIONI - CPF: 176.571.309-97 (AGRAVANTE), ALICE MARIA ALEGRETI SIMIONI - CPF: 403.490.049-00 (AGRAVANTE), NAUDE PEDRO PRATES - CPF: 025.362.859-87 (ADVOGADO), AURA ALMAS MINERACAO S.A. - CNPJ: 08.213.823/0001-07 (AGRAVADO), ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA - CPF: 091.521.846-17 (ADVOGADO), AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - CNPJ: 29.406.625/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA LAGE VIEIRA - CPF: 132.909.536-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DECISÃO QUE CONSTITUI SERVIDÃO MINERAL EM FAVOR DA AUTORA / AGRAVADA SOBRE OS IMÓVEIS DOS REQUERIDOS / AGRAVANTES – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada.”
(TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE MARIA ALEGRETI SIMIONI e SOMULO ROBERTO SIMIONI em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara ùnica da Comarca de Matupá que, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL n° 1000245-66.2023.8.11.0111, ajuizada por AURA ALMAS MINERAÇÃO S. A., deferiu liminar em favor da recorrida para constituir servidão mineral sobre os imóveis de matrículas no 1131, 900, 899, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 976, 948, 949, 950, 951, 952, 978, 979, 980, 981, 982 e 983, todos do Registro de Imóveis de Matupá, com área de 851,45 hectares.

Em breve síntese, as partes agravantes defendem que o Juízo
a quo
foi induzido a vários e teratológicos erros pela agravada, que teria distorcido e omitido fatos em sua petição inicial, partindo de premissas inverídicas.

Alegam que inexiste alvará de pesquisa ou de lavra vigentes em favor da recorrida, visto que a pesquisa autorizada pelo órgão responsável foi concluída em 15.03.2010 e que agentes estranhos contratados pela agravada encontravam-se em suas terras, motivo pelo qual solicitaram a suspensão das atividades por parte destes.

Defendem a incompetência do Juízo
a quo
, posto a existência de interesse da união em razão da área encontrar-se às margens da BR-163, a qual existe uma faixa de domínio gravada como servidão para a União, o que atrairia a competência para à Justiça Federal. Neste aspecto, também deve ser considerado que em uma parte do imóvel de aproximadamente cinco mil metros quadrados está projetada para se construída a Ferrovia EF-170, denominada “Ferrogrão”, que fará a ligação das cidades de SINOP-MT até o Porto de Miritituba, em Itaituba-PA.

Sustentam a inexistência de licenciamento ambiental (prévio, de instalação e operacional) para o início das atividades, o que configuraria óbice à exploração da atividade mineral e também da própria imissão na posse, visto estes serem correlacionados.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pedem o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, indeferindo o pedido de imissão provisória na posse dos imóveis descritos, reconhecendo-se o interesse da União no feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Liminar recursal indeferida (ID 166735171).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 164647654).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 168124164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Conforme já elucidado no relatório fora determinado pelo Juízo
a quo
a constituição de servidão mineral sobre os imóveis de matrículas no 1131, 900, 899, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 976, 948, 949, 950, 951, 952, 978, 979, 980, 981, 982 e 983, todos do Registro de Imóveis de Matupá, com área de 851,45 hectares, localizada na propriedade dos agravantes, em área denominada “Fazenda Simoni”, no Município de Matupá/MT.

No caso, constata-se que a empresa agravada é titular do direito de pesquisa mineral, conforme os documentos autorizativos e, no ponto, não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado.

De acordo com o narrado na exordial e dos documentos constantes nos autos de origem, a empresa recorrida possui autorização para a pesquisa de ouro e cobre na comarca de origem (Projeto de Ouro Matupá), composto por nove direitos minerários.

A autora/agravada informou que o Laudo de Servidão Mineral foi devidamente aprovado pela ANM e publicado no Diário Oficial da União em 11/08/2022, atestando a necessidade de utilidade dessa área de 851,45 para o empreendimento titulado pela agravada.

A urgência da medida foi consubstanciada pela autora, ora agravada no fato de que o Alvará de Pesquisa que lhe fora concedido possui prazo definido para finalização, sendo que ao final deste prazo deverá apresentar relatório final de pesquisa e o atraso no início das atividades por parte da empresa recorrida inviabiliza a entrega do referido relatório.

Com efeito, entendo que os elementos que instruem o processo evidenciam a urgência suscitada pela parte adversa, na medida que impedir a imissão na posse da área poderá acarretar em significativos prejuízos já que esta vem sendo explorada pelos arrendatários, o que pode impactar diretamente as atividades minerárias.

Assim, considerando a urgência e que foi realizado o depósito nos autos, mostra-se prudente a manutenção do deferimento da liminar conforme designado pelo Juízo
a quo
.

A propósito, bem fixou o Juízo de primeiro grau:

“Inconteste a permissão para lavra consubstanciada no Alvará no 4046/2019 expedido pela Agência Nacional de Mineração. Destarte, a probabilidade do direto é evidente.

O perigo da demora também restou evidenciado porque o Alvará de Pesquisa no 866.428/2002 concedido ao requerente possui prazo definido para finalização, sendo que ao final deste prazo deverá apresentar relatório final de pesquisa e o atraso no início das atividades por parte da empresa inviabiliza a entrega do referido relatório.

Desse modo, qualquer ato de apossamento da propriedade alheia, por parte da administração pública, ou, como no caso dos autos, de particulares (concessionária), em razão de autorização para exploração por esta concedida, depende de obrigatória, justa e prévia indenização.

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à requerida, posto que, na fase de pesquisa mineral, o proprietário do imóvel em que estiver situada a jazida terá direito a receber indenização pelos danos previamente assinalado e renda pela ocupação da área.

Isto posto, defiro o pedido liminar, a fim de permitir o ingresso da autora para desenvolver os trabalhos de pesquisa nos Lotes 1131, 900, 899, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 976, 948, 949, 950, 951, 952, 978, 979, 980, 981, 982 e 983.”

Acerca do tema, colaciono alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RENDA MENSAL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA DA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DECRETO LEI 3.365/41 - TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Ademais, nos casos de imissão na posse provisória, fundados em procedimento de desapropriação por utilidade pública, a probabilidade do direito deve ser analisada com base na regulação de tal instituto (artigos 15 e 40 do Decreto-Lei no 3.365/41). 2. Demonstrada a urgência para a instalação da servidão administrativa e comprovado o depósito judicial referente a indenização prévia, torna-se imperiosa a concessão da imissão na posse pleiteada nos autos principais.”
(TJ-MG - AI: 10000212030811001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023